Tribunal: TJDFT
Processo: 0752378-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. GUARDA. EXTINÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PORTARIA CONJUNTA 53.
1. Após a distribuição de autos oriundos de outro tribunal da federação, deve-se fazer a comunicação formal acerca do protocolo de distribuição, visando o conhecimento das partes, conforme o art. 20, parágrafo 6o, da Portaria Conjunta no 53 deste Tribunal.
2. Diante da falta de atendimento às formalidades impostas pelas regras processuais, as intimações feitas ao advogado que atua em outro Estado não podem ser consideradas válidas para o fim de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.
3. Deu-se provimento ao apelo.